Tribunal: TJSP
Processo: 1006628-03.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Sentença de parcial procedência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Documentos que era suficientes ao julgamento. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Ré que efetuou a cobrança de valor referente ao dano causado ao totem da associação. Autor que não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Veículo de visita do autor que colidiu com o totem da associação,

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Sentença de parcial procedência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Documentos que era suficientes ao julgamento. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Ré que efetuou a cobrança de valor referente ao dano causado ao totem da associação. Autor que não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Veículo de visita do autor que colidiu com o totem da associação, inutilizando-o. Danos que foram rateados com o primeiro associado que causou parte dos danos ao totem. Cobrança do débito que está prevista em regulamento interno. Exigibilidade do débito. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Ré que emitiu boleto único para cobrança da taxa de associação com os danos causados ao totem. Impossibilidade de pagamento somente da taxa associativa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação da verba honorária com base no pedido decaído, observando a dificuldade da demanda, tempo do processo e trabalho desenvolvido. Sentença mantida integralmente. RECURSOS DESPROVIDOS.